Tribunal: STF
Processo: AI 101772
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. OBICE DO ART.
325, VII, DO RISTF. DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA, O
ACÓRDÃO FIXOU O PERCENTUAL A INCIDIR SOBRE O VALOR DA CAUSA E NÃO
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGADO COM BASE NAS PROVAS.
INVIAVEL O REEXAME DA MATÉRIA DE FATO, NO APELO EXTREMO,
EM FACE DA SÚMULA 279. NÃO HÁ VER, AI, CONTRARIEDADE A SÚMULA
389, A AFASTAR O OBICE REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.